Tribunal: TJSP
Processo: 1510004-32.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Apelação Criminal – AMEAÇA e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – Relação doméstica – Preliminar de nulidade por ausência de condição de procedibilidade – Inocorrência – Expressa manifestação da vítima, representando, ainda, os filhos, desejando representar contra o acusado – Mérito - Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório, consubstanciado nos relatos

Ementa:
Apelação Criminal – AMEAÇA e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – Relação doméstica – Preliminar de nulidade por ausência de condição de procedibilidade – Inocorrência – Expressa manifestação da vítima, representando, ainda, os filhos, desejando representar contra o acusado – Mérito - Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório, consubstanciado nos relatos harmônicos e coerentes das vítimas - Pena e regime prisional incensuráveis – NEGADO PROVIMENTO.